Tribunal: TJBA
Processo: 8024445-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024445-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIS ALBERTO MOTA BARBOSA

Advogado(s)
:
CYNTHIA BONFIM SANTOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, PEDRO TORELLY BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais movida em face de Telefônica Brasil S.A. e Chubb Seguros Brasil S.A., condenando a parte ré à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, mas não reconhecendo o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na necessidade de reconhecimento do dano moral decorrente da cobrança indevida realizada na fatura telefônica do autor.

III. Razões de decidir:

A relação entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor. As rés não apresentaram provas concretas da contratação do seguro debitado na fatura do autor, configurando falha na prestação do serviço. No entanto, a mera cobrança indevida, sem restrição de crédito ou prejuízo significativo, não configura dano moral indenizável. A jurisprudência do STJ é firme quanto à inexistência de dano moral in re ipsa nos casos de mera cobrança indevida.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A mera cobrança indevida em fatura telefônica, sem comprovação de contratação e sem restrição de crédito ou prejuízo significativo, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14, 42; Código de Processo Civil, arts. 373, 487.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1685959 RO 2017/0173653-1; STJ - AgInt no REsp 1684600/RO; TJ-BA - Apelação: 80671539020238050001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8024445-59.2022.8.05.0001, em que figuram como partes recorrente Luis Alberto Mota Barbosa e recorridas Telefônica Brasil S.A. e Chubb Seguros Brasil S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07